Tribunal: TJSP
Processo: 1012178-80.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Legitimidade da conduta – Instauração de representação para a apuração de eventuais atos ilícitos, fraude ou delitos praticados no sindicato, sem qualquer juízo de valor do réu em face do autor – Fato incontroverso – Inexistência de ato ilícito – Exercício legal do direito para a investigação e denúncia a respeito da ocorrência de supostos ilícitos,

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Legitimidade da conduta – Instauração de representação para a apuração de eventuais atos ilícitos, fraude ou delitos praticados no sindicato, sem qualquer juízo de valor do réu em face do autor – Fato incontroverso – Inexistência de ato ilícito – Exercício legal do direito para a investigação e denúncia a respeito da ocorrência de supostos ilícitos, preexcludente da ilicitude da conduta e da responsabilidade civil – Incidência do art. 188, I, do Código Civil – Reparação indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012178-80.2017.8.26.0482, da Comarca de Bauru, em que são apelantes DANIEL
AGUIAR
GRANDOLFO
(ESPÓLIO)
e
JOYCE
GENARO
FRANCO
(INVENTARIANTE), é apelado SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
SISTEMA PENITENCIARIO PAULISTA SINDCOP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012178-80.2017.8.26.0482 BAURU VOTO No 18093
Apelação Cível no 1012178-80.2017.8.26.0482
APELANTES: DANIEL AGUIAR GRANDOLFO E JOYCE GENARO FRANCO
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO SISTEMA PENITENCIARIO
PAULISTA SINDCOP
COMARCA: BAURU
VOTO No 18093
Ação de indenização por danos morais – Legitimidade
da conduta – Instauração de representação para a
apuração de eventuais atos ilícitos, fraude ou delitos
praticados no sindicato, sem qualquer juízo de valor do
réu em face do autor – Fato incontroverso – Inexistência
de ato ilícito – Exercício legal do direito para a
investigação e denúncia a respeito da ocorrência de
supostos ilícitos, preexcludente da ilicitude da conduta
e da responsabilidade civil – Incidência do art. 188, I, do
Código Civil – Reparação indevida – Sentença mantida –
Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais, extinguindo o processo de
conhecimento com a resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso das
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da
causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, na violação da honra subjetiva do autor, na
responsabilidade, dano e nexo causal e requerendo a condenação ao pagamento
dos prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta
sustentando a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, houve a
instauração de representação em face do falecido autor, págs. 21/33, para a
apuração de eventuais ilícitos praticados por representantes da categoria e
pessoas jurídicas, mormente considerando notícias apresentadas pela mídia, no
entanto, sem a imputação direto de qualquer crime, delito, ou de qualquer outra
menção acusatória.
De modo que inexistiu qualquer ato ilícito praticado
pelo réu, tampouco de abuso de direito, diante da incidência retilínea da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012178-80.2017.8.26.0482 BAURU VOTO No 18093
básica do art. 188, I, do Código Civil, legitimando a atuação pelo exercício regular
do direito, em especial o de investigar eventuais ilícitos praticados dentro do
sindicato, sem aprova de extrapolação desses limites, majorando os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa, incluídos aqueles de natureza recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator